Tribunal: TJBA
Processo: 8061641-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061641-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO PORTELA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

AGRAVADO: NAILDES DE SOUZA CAIRES e outros (3)

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO, MANOEL LEAL BARRETO DANTAS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DO JUIZ. NECESSÁRIA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.
PERITO NOMEADO. CADASTRO NO TJBA. HABILITAÇÃO RECONHECIDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se as partes em face da decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se era possível a produção de prova pericial e se o perito designado é habilitado para tanto.

III. Razões de decidir

3
.
A
inda que as rés (agravadas) não tenham arguido de imediato a falsidade documental, apresentaram, posteriormente, manifestação específica, impugnando a autenticidade das assinaturas de terceiros constantes em contrato de compra e venda e em procuração pública, ambos utilizados como fundamento jurídico para sustentar a pretensão possessória deduzida na inicial.

4
.
O Juízo
competente,
ciente da complexidade da matéria e da necessidade de elucidação técnica, decidiu pela abertura da fase instrutória com a designação de perícia grafotécnica, o que se revela conduta prudente e compatível com os princípios da ampla defesa e da cooperação processual.

5.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe apreciar a pertinência, suficiência e adequação dos meios probatórios requeridos pelas partes, podendo indeferi-los ou admiti-los conforme sua convicção motivada.

6.
Alterar a decisão agravada
implicaria indevida supressão da atividade instrutória do juízo de origem, contrariando o próprio escopo do processo probatório, que é o de conferir segurança à formação do convencimento jurisdicional.

7
.
Verifica-se que o perito judicial designado possui cadastro
regular na área de
“Direito - Grafotécnica: Perito Grafotécnico | Documentoscopia”
, o que atesta sua habilitação técnica perante o próprio Poder Judiciário da Bahia.

8
.
A inscrição no banco de peritos do TJBA pressupõe análise prévia da documentação comprobatória de especialização técnica e experiência na área de atuação, razão pela qual não se sustenta a alegação de ausência de qualificação.

9. Diante do julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno interposto em
fac
e da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida.

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

12. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061641-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HELIO PORTELA RAMOS e outros
e como apelados
NAILDES DE SOUZA CAIRES e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator